Tribunal: STF
Processo: MI 424
Classe: MI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-11-16
Data de publicação: 1994-11-16

Ementa:
EMENTA: - Mandado de injunção. 2. Organização da
Defensoria Pública da União, Distrito Federal e Territórios. 3.
Credenciados junto à Justiça Federal, para o exercício de
assistência judiciária, em conformidade com o Provimento nº
210/1981, do Conselho da Justiça Federal. 4. Por força da Lei
Complementar nº 80, de 12.1.1994, dispôs-se sobre a organização da
Defensoria Pública da União, com estrutura definida em seu art. 5º,
disciplinando-se a respectiva carreira, forma de ingresso, nomeação
e correspondente regime jurídico (arts. 19 e seguintes). 5. Se os
requerentes fazem jus ou não a integrar-se na carreira, em virtude
das condições de prestação de assistência judiciária que alegam
deter, é matéria a apreciar-se em ação própria, não sendo o mandado
de injunção sequer substitutivo ou sucedâneo do mandado de
segurança. 6. Mandado de injunção prejudicado.